Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SERVIÇO DE REPARO REALIZADO POR TERCEIRO À REVELIA DO FORNECEDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OFENSA AO §1o DO ART. 18 DA LEI 8.078/90. PRAZO DE 30 DIAS PARA SANAR O VÍCIO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas previstas pela Lei 8.078/90, eventual responsabilidade pelo vício baliza-se pela norma disposta ao artigo 18 da mesma lei.
2. Segundo o disposto ao § 1o do art. 18 do CDC faculta-se ao consumidor a possibilidade de substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, sem não antes ser oportunizado ao fornecedor seja sanado o vício, no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Caso o consumidor opte voluntariamente por reparar às suas expensas eventual vício, tolhendo ao fornecedor sua oportunidade de reparo (art. 18, §1o, Lei 8.078/90), resta obstada a ocorrência de ato ilícito e, portanto, não caracterizada a responsabilização civil.
4. Ausente a prática de ilícito, não há que se falar em reparação por danos morais.
5. Descarta-se litigância de má-fé quando inexistirem elementos de prova caracterizadores de astúcia ou malícia por parte dos litigantes.
6. Recursos de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.